Tribunal: TJES
Processo: 5008424-78.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008424-78.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: SIMONE DIAS FERREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008424-78.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDA: SIMONE DIAS FERREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A
em face da sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos da ora recorrida condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviços (atraso de voo, ausência de assistência).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência do pedido, sustentando que não houve falha por parte da companhia aérea. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

A Recorrida, Simone Dias Ferreira, ajuizou a presente ação indenizatória alegando, em síntese, que adquiriu passagens aéreas para o trecho Vitória – Guarulhos, com o objetivo de que sua filha embarcasse em voo internacional para Lisboa, Portugal. Contudo, ao chegar no aeroporto de Vitória, foi informada do cancelamento do voo,
sendo reacomodada em outro voo com partida prevista para 43 horas após o horário originalmente previsto.
A Recorrida alega que o atraso lhe causou diversos transtornos, ensejando a presente ação.

Em sua defesa, a TAM Linhas Aéreas S/A alegou que o cancelamento do voo ocorreu em razão de protestos de funcionários da empresa Orbital, que presta serviços no aeroporto de Guarulhos, o que configuraria caso fortuito e força maior, excludentes de sua responsabilidade

Pois bem.

Embora algumas decisões reconheçam que a greve de funcionários terceirizados de aeroportos pode caracterizar fortuito externo ou força maior, afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea por cancelamentos ou atrasos de voo, entendo que, para que essa isenção de responsabilidade seja efetivamente aplicada, é imprescindível a comprovação de que a companhia aérea forneceu toda a assistência devida ao consumidor, nos termos estabelecidos pela Resolução nº 400 da ANAC. No entanto,
no caso dos autos, não há evidências de que tal assistência tenha sido prestada, o que mantém a responsabilidade da empresa aérea.

A Recorrente não comprovou ter adotado todas as medidas possíveis para minimizar os transtornos causados à Recorrida, como a oferta de alternativas de voos em horários mais próximos, a prestação de assistência material adequada e a comunicação prévia e eficiente sobre o cancelamento do voo. Evidente, portanto, que a recorrente falhou na prestação do serviço.

Configurada, então, a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, subsiste o dever de indenizar o consumidor.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) este se revela adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)